Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DO RÉU GILSON NÃO PROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU ELIERMERSON.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e quando não houver, nos autos, nada que possa desacreditá-los.
3. Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível. É improcedente a aplicação do princípio da consunção quando demonstrado que os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003) e de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003) decorreram de desígnios autônomos.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente” (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).
5. Recursos conhecidos. Recurso do corréu Gilson não provido. Parcial provimento à apelação do corréu Eliermerson.